Tribunal: STF
Processo: ARE 1193250
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.